Tribunal: TJMT
Processo: 0003851-14.2017.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003851-14.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNA REGINA MARQUETO RODRIGUES - CPF: 023.098.141-05 (VÍTIMA), ALVARO SOUZA DE MORAIS - CPF: 705.054.461-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003851-14.2017.8.11.0020

APELANTE: ALVARO SOUZA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a confissão espontânea, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003851-14.2017.8.11.0020

APELANTE: ÁLVARO SOUZA DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ÁLVARO SOUZA DE MORAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT (autos n. 3851-14.2017.811.0020 – Código 84511), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal [doc. digital n. 45506473].

Em suas razões, busca o apelante a redução de sua reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, uma vez que a confissão espontânea não foi suficientemente valorada pelo magistrado sentenciante na segunda fase da dosimetria da pena [doc. digital n. 45506487].

O Ministério Público opina pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 45506490].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 46531015].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003851-14.2017.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia recursal prescinde de digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que o apelo interposto se circunscreve à aplicação da reprimenda em
quantum
abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimétrica.

O recurso deve ser
desprovido
.

O magistrado sentenciante, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou pena-base no mínimo legal, ou seja, em
3 (três) meses de detenção
.

Na sequência, não vislumbrou a incidência de atenuantes ou agravantes e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, fixou a reprimenda definitiva em
3 (três) meses de detenção
.

Como bem destacado no recurso defensivo, o réu, quando interrogado em sede policial, confessou a prática delitiva, afirmando que:

“
[...] estava em casa com sua esposa, quando, por volta das 11h seu primo lhe chamou para ir para a chácara, quando foi se arrumar para sair, sua esposa trancou a porta do quarto e segurou o interrogando, não deixando ele sair,
mas o interrogando conseguiu sair do quarto, pois a empurrou em cima da cama e saiu do quarto
; QUE o interrogando ao sair para fora da casa, para calçar seu sapato, foi surpreendido com sua esposa Bruna, lhe tacando um copo de vidro nas costas,
foi quando o interrogando a empurrou e ela caiu
[...]; QUE o interrogando entrou no quarto e pegou a chave do carro e ao sair, Bruna abriu a porta do carro e não o deixava sair, foi
quando o interrogando ficou nervoso e pegou Bruna pelos cabelos e levou para dentro de casa
e em seguida foi embora em seu carro [...]”
(doc. digital n. 45505496).

Como se vê, restou configurada a confissão da prática delitiva; contudo, a despeito da atenuante ter sido ignorada pelo magistrado sentenciante, não há mesmo como reconhecê-la, tendo em vista que a reprimenda basilar foi estabelecida em seu piso mínimo, de modo que a diminuição dela, aquém do limite legal, esbarra no entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

“[...] In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. [...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
” (STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).

A doutrina se posiciona no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
” (Manual de Direito Penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020